Tribunal: TJDFT
Processo: 0710316-76.2025.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDÍCIOS DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, diante do não cumprimento da determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão da gratuidade de justiça sem apresentação da declaração de hipossuficiência; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito é válida diante do não atendimento à ordem de emenda à inicial, especialmente em contexto de indícios de advocacia predatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça exige a apresentação de declaração formal de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC ou outros documentos que demonstrem o preenchimento do requisito legal. A ausência de documentos que comprovem a alegada hipossuficiência impede a concessão do benefício.
4. A determinação judicial para emenda da inicial foi clara e razoável, incluindo exigência de documentos essenciais à verificação da legitimidade da demanda, em consonância com o poder geral de cautela (CPC, art. 139, VIII), diante de indícios de litigância predatória.
5. O não cumprimento da ordem de emenda inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, autorizando a extinção sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. A prática reiterada de demandas semelhantes pelo mesmo patrono reforça a necessidade de medidas preventivas contra advocacia predatória, conforme Tema Repetitivo 1.198 do STJ e Recomendação CNJ no 159/2024.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6.Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração do preenchimento dos requisitos legais, sendo insuficiente a mera alegação de vulnerabilidade econômica, sem a apresentação de documentos probatórios. 2. O não atendimento à determinação judicial para emenda da inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, especialmente quando presentes indícios de advocacia predatória”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV; CPC, arts. 99, § 3o; 139, VIII; 485, I; 80, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.198; TJDFT, Acórdão 2054878, ApCiv 0712254-74.2023.8.07.0005, Rel(a). Des(a). Leonor Aguena, j. 16/10/2025, p. 29/10/2025; TJDFT, Acórdão 2035061, ApCiv 0706933-16.2023.8.07.0019, Rel(a). Des(a). Carmen Bittencourt, j. 19/08/2025, p. 02/09/2025.